Tribunal: STF
Processo: Rcl 51796
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMITIDO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NA INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. NÃO ENCAMINHAMENTO, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO TEMA 612 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 612. SEGUIMENTO NEGADO.



 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Cotia/SP, com fundamento no art. 988, I, do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, contra decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2179083-78.2019.8.26.0000, à alegação de equívoco quanto à aplicação do Tema nº 612 de Repercussão Geral e de usurpação desta Suprema Corte para análise de recurso extraordinário.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante alega que:



    i)  o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade por meio da qual impugnada a Lei nº 986, de 29 de junho de 1999, “que cria o Programa Emergencial de Auxílio Desemprego e dá outras providências”, com as alterações promovidas pela Lei nº 1.088, de 15 de janeiro de 2001, pela Lei nº 1.115, de 20 de julho de 2001, pela Lei nº 2.026, de 02 de julho de 2018, e pela Lei nº 2.039, de 25 de setembro de 2018, e o Decreto nº 8.483, de 17 de setembro de 2018, todos do Município de Cotia;



    ii) manejado recurso extraordinário, foi-lhe negado seguimento, sob sob o fundamento de que intempestivo;



    iii) O Presidente do TJSP, com fulcro no art. 1.042, §2°, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário interposto, ao entendimento de que o acórdão recorrido se harmoniza com a tese jurídica firmada no Recurso Extraordinário nº 658.026, Tema 612 da Repercussão Geral, o qual versa acerca da validade da contratação temporária de servidores públicos.



    iv) interposto agravo interno, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão agravada.



    v) opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    3. O Município de Cotia/SP argumenta com a não aplicação da tese firmada no RE 658.026 (Tema nº 612), diante do caráter eminentemente assistencial dos programas criados pela lei municipal. Consoante anota: “o Supremo Tribunal Federal afastou a aplicação da tese fixada no Tema nº 612 nos casos em que a contratação não tinha foco no aspecto produtivo, mantendo leis locais que criavam programas sociais de combate ao desemprego (…).”



    Aponta a existência de julgados desta Suprema Corte em que declarada a constitucionalidade de lei local que cria programa de auxílio a desempregados e prevê a necessidade de contrapartida por parte do assistido. Afirma ser o caso dos autos, uma vez que o próprio Órgão Especial do TJSP constatou, consoante afirma, se tratar de um programa de cunho assistencial. 



    5. Noticia tramitar nesta Suprema Corte a Reclamação nº 43.063 (Processo nº 0101757-50.2020.1.00.0000), de minha relatoria, a qual foi ajuizada contra a decisão monocrática do Presidente do Tribunal Justiça de São Paulo que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, retirando, assim, a competência dessa Excelsa Corte para julgar o recurso.



    6. Requer seja julgada procedente a presente reclamação para que seja cassado o acórdão que desproveu o agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto na origem e, com isso, usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o recurso, de modo a determinar que outra decisão seja proferida no sentido de determinar a remessa dos autos à instância superior.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação consiste no descumprimento da Tese 612 da Repercussão Geral, ao fundamento de que “aplicar a tese de repercussão geral a casos já reconhecidamente fora do seu alcance equivale a descumprir a própria tese”. 



    3. Verifico que o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário manejado pelo ora reclamante à consideração de que intempestivo. 



    4. Na sequência, o agravo interposto com fulcro no art. 1.042 do CPC/2015 não foi admitido sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese jurídica firmada por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 658.026-RG, Tema 612 da Repercussão Geral, no qual discutida a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos). Reproduzo o teor do referido ato decisório:



    “O colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 658.026, reconhecendo a existência de repercussão geral, que ensejou a edição do tema de número 612, fixou a tese de que nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.



    Conforme ponderado no acórdão recorrido, os atos normativos impugnados não delineiam contingências fáticas que escapem à normalidade ou decorram de situações imprevisíveis e urgentes, incompatíveis com o regime normal de concursos. Aliás, as normas em questão sequer estabelecem as situações incomuns ou anormais em que o programa seria aplicado ou quais seriam as funções desempenhadas pelos trabalhadores contratados de forma temporária, contrariando frontalmente o comando constitucional de que a necessidade seja temporária e de excepcional interesse público. 



    Assim, como o caso concreto está em harmonia com o referido tema e o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico dispensado quando do julgamento do caso-paradigma (11/04/14), com o permissivo do artigo 1.042, §2°, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao agravo contra despacho denegatório de recurso extraordinário.” 



    5. Manejado agravo interno, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão agravada. Colaciono a fundamentação do acórdão, objeto da presente impugnação:



    “Decisão que negou seguimento ao agravo contra despacho denegatório de recurso extraordinário. Matéria tratada já decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Artigo 1.042, § 2º, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema nº 612 – Agravo interno não provido.



     Irresignado com a decisão que negou seguimento ao agravo contra despacho denegatório de recurso extraordinário pelo reconhecimento de anterior pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, em recurso submetido ao regime da repercussão geral, na forma do art. 1.042, § 2º, do Código de Processo Civil, o Prefeito do Município de Cotia interpôs agravo interno, sob a alegação de que falece competência ao Presidente do Tribunal de Justiça para negar seguimento ao agravo, bem como que o caso não se amolda ao Tema nº 612 



    Contraminuta está a fls. 15/19. 



    É o relatório. 



    I. O agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, não merece provimento, porque foi correta a negativa de seguimento ao recurso em tela.



    Com relação a alegação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, observo que o recurso extraordinário foi inadmitido por intempestividade e, manejado o agravo contra despacho denegatório, como o caso aqui apreciado estava em harmonia com tema de número 612 de repercussão geral, negou-se seguimento ao agravo, com base no permissivo do artigo 1.042, § 2º, do Código de Processo Civil.



     Assim, foi negado seguimento ao agravo contra despacho denegatório de recurso extraordinário com o permissivo do art. 1.042, § 2º, do Código de Processo Civil, que prevê que a petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação. 



    II. Por outro lado, no que toca à aplicação do tema de repercussão geral ao caso analisado, o acórdão atacado no recurso declarou inconstitucional lei municipal que criou o programa emergencial de auxílio-desemprego, bem como suas posteriores alterações, ao fundamento de que as hipóteses tratadas não delineavam contingências fáticas estranhas à normalidade ou imprevisíveis e urgentes, incompatíveis com o regime normal de concursos. Aliás, as normas em questão sequer estabeleciam as situações incomuns ou anormais em que o programa seria aplicado ou quais seriam as funções desempenhadas pelos trabalhadores contratados de forma temporária, contrariando frontalmente o comando constitucional de que a necessidade seja temporária e de excepcional interesse público.



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 658.026, reconhecendo a existência de repercussão geral, que ensejou a edição do tema de número 612, fixou a tese de que nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.



    Assim, o caso está em harmonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, nada a autorizar conclusão diversa, porque o acórdão recorrido convergiu ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo, mas apenas reiteração de alegações já enfrentadas pelo Órgão Especial desta Corte. 



    Por todo o exposto, nego provimento ao agravo interno. 



    6. Consoante já me manifestei dos autos da Rcl 43.063 - manejada pelo ora reclamante contra a decisão monocrática do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por meio da qual negado seguimento ao agravo em recurso extraordinário -, não diviso a existência de teratologia na aplicação do Tema 612 à presente hipótese.



    7. Trata-se, na origem, de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da Lei nº 986, de 29 de junho de 1999, “que cria o Programa Emergencial de Auxílio Desemprego e dá outras providências”, com as alterações promovidas pela Lei nº 1.088, de 15 de janeiro de 2001, pela Lei nº 1.115, de 20 de julho de 2001, pela Lei nº 2.026, de 02 de julho de 2018, e pela Lei nº 2.039, de 25 de setembro de 2018, e o Decreto nº 8.483, de 17 de setembro de 2018, todos do Município de Cotia.



    8. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente a ação, ao entendimento de que os referidos atos normativos instituíram um programa assistencial com roupagem de contratação temporária. Assentou, ainda não haver situações de necessidade administrativa transitória e de excepcional interesse público, aptas a excetuar a regra de ingresso no serviço público mediante concurso e, por esse motivo, entendeu afrontado o artigo 115, II, da Constituição Estadual, que reproduz a regra do art. 37, II, da Constituição Federal: “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.” Extraio, do voto do relator, os seguintes excertos:



    (...)



    5. No caso dos autos, os atos normativos impugnados não delineiam contingências fáticas que escapem à normalidade ou decorram de situações imprevisíveis e urgentes,incompatíveis com o regime normal de concursos. Consigne-se que as normas em questão sequer estabelecem as situações incomuns ou anormais em que o programa seria aplicado ou quais seriam as funções desempenhadas pelos trabalhadores contratados de forma temporária.



    A redação atual do artigo 2º,caput, da Lei 986/99 prevê genericamente a participação em cursos e palestras de cunho socioeducativo. Entretanto, o resultado das louváveis atividades seria o enriquecimento cultural e intelectual, que de forma alguma configura uma carência transitória. Pelo contrário, é uma necessidade perene em todas as sociedades. 



    Da mesma forma, o artigo 4º do mesmo diploma afirma que caberá aos contratados por tempo determinado “a prestação de serviços de interesse de comunidade local ou com órgãos públicos”, outra previsão genérica que parece tratar de atividades corriqueiras da Administração Pública, não especificando as condições de anormalidade e transitoriedade que ensejariam a contratação. 



    Aparentemente no caso em questão se instituiu um programa assistencial com roupagem de contratação temporária. Embora elogiável a iniciativa, o mecanismo jurídico-administrativo utilizado não foi o adequado. A possibilidade de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, como exceção à regra do concurso público obrigatório, deve ser interpretada de forma restritiva. Do mesmo modo, a lei que regular tal espécie de contratação não pode ser genérica, devendo especificar todos os aspectos da contratação.



    As atividades genericamente descritas nos atos impugnados contrariam frontalmente o comando constitucional de que a necessidade seja temporária e de excepcional interesse público. Por conseguinte, nesse ponto restaram transgredidos os incisos II e X do artigo 115, aplicáveis aos municípios por força do artigo 144, ambos da Constituição Estadual.



    6. Assim decide o Supremo Tribunal Federal no RE 658.026/MG, com repercussão geral reconhecida, referente ao Tema nº 612: “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida



    (...)”



    9. Como se vê, o acórdão proferido pela Corte reclamada, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do RE nº 658.026-RG, no qual fixada a seguinte tese jurídica: “nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração”.



    10. No que diz com a necessidade de demonstração inequívoca da teratologia da decisão reclamada na aplicação da sistemática da repercussão geral, colho excerto do voto preferido pelo Ministro Luiz Fux, ao exame da Rcl 29.808 AgR:



    “No que toca ao segundo critério, referente à demonstração da teratologia da decisão reclamada, cuida-se, decerto, de requisito indispensável para resguardar a vocação da reclamação constitucional como via de preservação das competências deste Tribunal. O objetivo da reclamação não deve ser a revisão do mérito e o reexame de provas. Não se afere, por intermédio dessa via processual, o acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente se assegura que a competência do STF não seja usurpada por vias transversas, como o seria mediante aplicação totalmente descabida das teses firmadas em sede de repercussão geral.



    Portanto, há que se exigir da parte reclamante o rigor na demonstração inequívoca da inaplicabilidade da tese ao caso concreto. Não bastam meras alegações genéricas quanto à inadequação da tese aplicada pelo Tribunal a quo ao caso concreto. É imprescindível que a parte reclamante realize o devido, e claro, cotejamento entre o precedente aplicado e o caso concreto, destacando e comprovando de plano os elementos fáticos e jurídicos que afastam a tese paradigmática do caso concreto (distinguishing) ou a superveniência de fatos e normas que tornem necessária a sua superação (overruling). É esse o conteúdo da teratologia que não pode subsistir no mundo jurídico: ou a aplicação categoricamente indevida do precedente ao caso, ou a clara necessidade de superação daquele por fatos supervenientes, tudo devidamente demonstrado pela parte reclamante em sua inicial. 



    Por cuidar-se o caso ora em análise de reclamação proposta para aferir a adequação de tese firmada em repercussão geral ao caso concreto, igualmente deve ficar evidente, da narrativa da parte reclamante, as circunstâncias de fato e de direito que afastam o caso concreto do precedente aplicado e mais, tais circunstâncias devem ser significativas o suficiente para ensejar a inaplicabilidade do precedente à espécie. Tal cotejo analítico entre paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses.” (Rcl 29.808, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019)



    13. Anoto, por relevante, que para divergir do entendimento adotado pela Corte Estadual, no sentido de que as normas impugnadas tratam de contratação temporária de serviços, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o revolvimento do conjunto fático e probatório, procedimentos inviáveis, seja na via estreita da reclamação:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Superior Tribunal de Justiça – STJ aplicou corretamente o entendimento sufragado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral). 



    II – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre o atendimento ao ônus da demonstração cabal a que se refere a tese relativa ao Tema 784 da Repercussão Geral. 



    III – Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o STJ atuou no estrito exercício de competência estabelecida pelo art. 1030, I, a, do CPC. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43.205 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)



    14. A autoridade reclamada agiu, dessa forma, de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência. A elucidar essa compreensão, colaciono, inter plures: (grifei) 



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 606.199-RG (Tema 439 da Repercussão Geral).



    2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 33.479 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.5.2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS APOSENTADOS NO ÚLTIMO GRAU DA CARREIRA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI MUNICIPAL DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTE FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 606.199. TEMA 439. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 33.100 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.5.2019) 



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Relatora